Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DECISÃO Vistos. Consoante noticiado pelo Parquet (ID 46413447), o feito originário (processo n.° 0700881-07.2023.8.07.0018) restou sentenciado na origem (ID 154224843 dos autos originários). Dessa forma, com a prolação da sentença, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição mais ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora